Tribunal: TJSP
Processo: 0085486-41.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de veículos automotores e pertences pessoais das vítimas, surpreendidas em via pública pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de veículos automotores e pertences pessoais das vítimas, surpreendidas em via pública pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir a pena dos réus para 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 19 dias-multa (réu Renato); 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-multa (réus Francisco e Luis); e 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa (ré Cinthia).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085486-41.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CINTHIA CAMILLA SANTOS, FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA JUNIOR,
RENATO LACERDA MEDEIROS e LUIS HENRIQUE GASPAR RABELO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir a reprimenda dos réus
aos patamares de 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 19 dias-multa (réu
Renato); 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-multa (réus Francisco e
Luis); e 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa (ré Cinthia). Os acusados
deverão iniciar o cumprimento da pena corporal no regime prisional fechado.
No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
2
Apelação criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Renato Lacerda Medeiros, Francisco Fábio de
Almeida Junior, Luis Henrique Gaspar Rabelo e Cinthia
Camilla Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.841
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Subtração de veículos automotores e
pertences pessoais das vítimas, surpreendidas em via
pública pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas
vítimas e por policiais militares. Majorantes sobejamente
demonstradas. Condenação mantida. Recursos defensivos
parcialmente providos para reduzir a pena dos réus para 9
anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 19 dias-multa (réu
Renato); 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-
multa (réus Francisco e Luis); e 6 anos e 5 meses de
reclusão e 15 dias-multa (ré Cinthia).
Pela sentença de fls. 260/273, proferida
em 24 de março de 2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Cynthia
Maria Sabino Bezerra Camurri, da 8a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, RENATO LACERDA MEDEIROS, FRANCISCO
FÁBIO DE ALMEIDA JUNIOR, LUIS HENRIQUE GASPAR
RABELO e CINTHIA CAMILLA SANTOS foram condenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
3
como incursos, por duas vezes, no art. 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, às respectivas penas de 16 anos e 14 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 34 dias-
multa, calculados no piso legal (réu Renato); 12 anos e 10 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias-multa, no piso
legal (réus Francisco e Luis); e 11 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa, calculados no piso
(ré Cinthia).
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recurso de apelação, discorrendo sobre a necessidade de
absolvição em razão da insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente,
requereram
a
redução
das
penas,
o
afastamento da majorante da arma de fogo e a fixação de regime
prisional mais brando (fls. 377/400).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
428/443) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento dos apelos defensivos (fls. 513/520).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de
outubro de 2016, por volta de 20h45, na Rua Santa Cruz do
Piauí, no 98, Itaquera, na cidade de São Paulo, os réus Renato,
Francisco, Luis e Cinthia, agindo em concurso, subtraíram para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, um veículo GM Meriva, placas
EEH-8795, cor preta, 2 cartões de créditos e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
4
pessoais (CNH, RG e CRV), pertencentes à vítima Zilda, além de
dois telefones celulares.
Consta ainda que, no dia 10 de outubro de
2016, por volta de 7h55, na Avenida Águia de Haia, esquina com
a Rua Pacarana, Arthur Alvim, na cidade de São Paulo, os
referidos réus, em concurso de agentes, subtraíram para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um veículo Fiat Palio Fire Economy, placas
FHP-4927, cor prata, bem como documentos pessoais,
pertencentes à vítima Doublas, e uma bolsa contendo um batom
e um telefone celular Motorola, pertencentes à vítima Rafaela.
Em juízo, a vítima Zilda relatou que estava
no carro com sua família, chegando a uma festa, quando, ao
procurar por vagas na rua, um “flanelinha” indicou a rua de cima.
Ao chegar lá e encostar o seu veículo, um outro automóvel
apareceu e fechou o seu carro, impedindo que saísse. Nesse
instante, um roubador permaneceu na direção desse carro e
outros três desceram. O réu Luis apontou-lhe uma arma de fogo
e assumiu a direção do veículo. O réu Francisco abriu a porta
para que as crianças saíssem, entrando no carro em seguida. Já
Cinthia abriu a outra porta do carro para a sua filha também
descer, entrando no veículo depois disso. Quem permaneceu ao
volante no outro carro foi o acusado Renato. Viu armas de fogo
em poder dos réus Luis e Francisco. Além do veículo, foram
levados dinheiro, celulares e outros pertences pessoais, tendo
apenas o veículo sido recuperado. Soube, por policiais, que o seu
veículo foi utilizado para a prática de outro roubo. Na delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
5
reconheceu pessoalmente Francisco e Renato, bem como Cinthia
e Luis Henrique por fotografias. Em juízo, reconheceu os quatro
réus, sem sombra de dúvida, como os roubadores. Salientou que
a esposa do réu Renato foi até a sua casa, no dia anterior ao da
audiência, para pedir que não o reconhecesse, sentindo-se
ameaçada.
A vítima Gabriel estava no carro de Zilda
no momento da abordagem dos assaltantes. Repisou a dinâmica
dos fatos. Em juízo, reconheceu os réus Luis, Cinthia e Renato
como autores do crime, com convicção.
As vítimas Doublas e Rafaela narraram
que saíam de uma festa, no veículo Fiat Palio, que estava
estacionado, tendo ambos permanecido no interior do carro por
cerca de cinco minutos, enquanto Doublas programava o GPS.
Nesse instante, quatro assaltantes chegaram em um veículo GM
Meriva, fechando a passagem. O réu Francisco desceu do carro
e bateu com a arma de fogo no vidro, exigindo que abrissem a
porta. Cinthia desceu em seguida, também com uma arma de
fogo e abordou a sua esposa, batendo no vidro da janela do
passageiro. Os depoentes viram Renato e Luis no interior do
veículo GM Meriva, que acompanhou o Fiat Palio depois da
consumação do roubo. O veículo Palio foi recuperado, mas batido
e com muitos danos.
A testemunha Anderson, policial militar,
mencionou ter participado da prisão dos réus Renato e Francisco.
Estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo
GM Meriva, produto de roubo, passar pela Avenida Aricanduva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
6
Iniciado o acompanhamento, os acusados seguiram em alta
velocidade e desobedeceram ao sinal de parada. Após
perseguição, o veículo dos réus atingiu a viatura policial,
possibilitando a detenção dos agentes, os quais negaram a
prática do roubo. Na delegacia, os acusados foram reconhecidos
pelas vítimas, sem sombra de dúvida. No veículo, havia diversos
objetos, telefone celular e pertences das vítimas.
Já a testemunha Rene, policial militar,
também narrou os fatos em conformidade com a denúncia.
Realizavam patrulhamento de rotina quando receberam a
informação, via COPOM, de que um veículo Fiat Palio, produto
de roubo, transitava por rua próxima. Dirigiram-se ao local
indicado, localizaram o veículo, ocupado por três indivíduos e
efetuaram acompanhamento. O condutor não obedeceu ao sinal
de parada e, após breve perseguição, perdeu o controle do carro
e colidiu com um poste. O motorista e Cinthia fugiram, ao passo
que Luis permaneceu dentro do veículo. Conseguiram deter
Cinthia e Luis, tendo o motorista logrado êxito na fuga.
Indagados, negaram qualquer prática delitiva, mas não souberam
indicar a quem pertencia o veículo. Cinthia estava com um
simulacro em seu corpo. No veículo, ainda havia um aparelho
celular e documentos das vítimas. O depoente acompanhou o
reconhecimento pessoal positivo realizado com segurança pelas
vítimas no distrito policial.
No interrogatório judicial, o réu Renato
negou a prática dos crimes, dizendo estar sozinho quando foi
abordado por policiais, que notaram seus antecedentes criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
7
e o levaram à delegacia.
O acusado Francisco alegou ter sido
detido a cerca de um quilômetro e meio de distância do veículo
GM Meriva, não tendo qualquer relação com os fatos.
O réu Luis também informou a autoria dos
roubos, alegando estar em Itaquera para comprar drogas, tendo
encontrado um casal que o levaria até outro bairro. Em
determinado momento, eles passaram a fugir de policiais.
Permaneceu no veículo porque não sabia que era roubado.
Estava
no
banco
traseiro,
juntamente
com
Cinthia,
desconhecendo o indivíduo que fugiu no momento da abordagem
policial.
Já a ré Cinthia confessou a prática
somente do roubo do veículo Fiat Palio, afirmando tê-lo praticado
com uma pessoa de nome Pedro, que fugiu dos policiais, além de
outros indivíduos não especificados. Negou, contudo, a prática do
roubo do veículo GM Meriva.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, com a redação vigente à época
dos fatos por ser mais benéfica aos apelantes.
A tese absolutória aventada pela defesa
dos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 4/14 e 68/73), auto
de reconhecimento de pessoa (fl. 16), auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
8
apreensão (fl. 19), auto de entrega (fl. 20), auto de avaliação (fl.
64), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 66 e 76) e pela prova
oral produzida na espécie (mídia digital).
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento dos apelantes pelas vítimas logo após a
ocorrência dos fatos e em juízo, corroborando os elementos de
prova produzidos em fase judicial.
Destaque-se, nesse ponto, que eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal em juízo, não
gera nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que os apelantes praticaram o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, devendo-
se ressaltar que, muito embora a ré Cinthia tenha sido detida
pelos policiais em poder de um simulacro, as vítimas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
9
peremptórias ao afirmar que os acusados praticaram o crime
mediante o emprego de mais de uma arma de fogo.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de seu natural caráter de intimidação, tal
como relatado pelas vítimas, sendo, portanto, dispensável o
laudo pericial de exame do instrumento do delito.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo
Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo
Desnecessidade Circunstância que pode
ser evidenciada por outros meios de prova
Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
10
de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou
o
entendimento
de
que
é
despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP,
quando
existirem,
nos
autos,
outros
elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em
que
há
comprovação
testemunhal
atestando o seu emprego.”
(HC 606.493/RJ, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
j. 15/09/2020)
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas comporta reforma.
Na primeira fase do cálculo, as básicas
dos réus Renato e Francisco foram elevadas na fração de 1/6,
em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, porque Renato
praticou os crimes enquanto cumpria pena por outro delito no
regime prisional aberto, ao passo que Francisco possui maus
antecedentes por delito de roubo (fl. 237).
Já as penas-base de Cinthia e Luis ficam
mantidas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
de Renato e Luis, as suas reprimendas foram corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
11
exasperadas, respectivamente, nas frações de 1/4 (três
anotações criminais de Renato) e 1/6 (uma anotação criminal de
Luis), resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-
multa (Renato) e 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
(Luis).
Na
terceira
fase,
diante
do
reconhecimento de duas majorantes, as circunstâncias do caso
concreto permitem a elevação das penas na fração de 3/8,
considerando o concurso de quatro agentes e o emprego de mais
de uma arma de fogo durante a execução dos roubos,
perfazendo as seguintes penas: 8 anos e 7 dias de reclusão e 17
dias-multa (Renato); 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-
multa (Francisco e Luis); e 5 anos e 6 meses de reclusão e 13
dias-multa (Cinthia).
Ademais, ao contrário do constante na
sentença, não se trata de hipótese de concurso material de
crimes, mas, sim, de continuidade delitiva na espécie, pois os
delitos foram praticados em situação semelhante de tempo, lugar
e modo de execução.
Assim, a pena de um dos roubos deve ser
exasperada na fração de 1/6, resultando nas penas definitivas de
9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 19 dias-multa (réu
Renato); 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-multa
(réus Francisco e Luis); e 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-
multa (ré Cinthia).
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade dos delitos de roubo praticados, com emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085486-41.2016.8.26.0050 -Voto no 23.841
12
de fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime
inicial prisional deve ser o fechado para todos os réus, como bem
delineado na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos para reduzir a reprimenda dos
réus aos patamares de 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 19
dias-multa (réu Renato); 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e
15 dias-multa (réus Francisco e Luis); e 6 anos e 5 meses de
reclusão e 15 dias-multa (ré Cinthia). Os acusados deverão iniciar
o cumprimento da pena corporal no regime prisional fechado. No
mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator